Tribunal: STF
Processo: RE 1563255
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA PESSOAL E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Rio Grande do Sul e manteve a concessão do habeas corpus em favor de Carlos Eduardo Perkoski Correa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que concedeu habeas corpus, de ofício, para anular provas colhidas mediante violação de domicílio, determinando a prolação de nova sentença com base nas provas remanescentes. 



    2. A decisão agravada considerou ilícita a prova obtida sem comprovação da autorização da busca domiciliar e validada nas instâncias ordinárias pelo simples fato do tráfico de drogas constituir crime permanente.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima e confissão informal, é válida para justificar a apreensão de drogas e a condenação do acusado.



    III. Razões de decidir



    4. A busca domiciliar sem mandado judicial é considerada ilícita quando não há fundadas razões que justifiquem a entrada no domicílio, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    5. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio.



    6. A confissão informal do acusado, sem comprovação de autorização para a busca domiciliar, e o fato do tráfico de drogas ser crime permanente não são suficientes para validar a apreensão de drogas no interior do domicílio.



    7. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 68).



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 89).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que “a orientação do Supremo Tribunal Federal, proferida por ocasião do julgamento do Tema nº 280 – ocorrido em 05 de novembro de 2015 –, portanto, autoriza o ingresso em domicílio a partir da existência de fundadas razões de uma situação de flagrante delito, sendo possível à autoridade policial justificar, posteriormente, a medida tomada” (fl. 6, e-doc. 79).



    Argumenta que, “na hipótese vertente, como se verifica dos elementos expressamente delineados nos autos, houve fundadas razões para ingresso no domicílio, pois, após o recebimento de informações de que o acusado estava frequentemente traficando em uma praça da região – frise-se, local conflagrado pela prática noticiada –, os agentes policiais, durante patrulhamento de rotina, visualizaram dois indivíduos no referido local, sendo um deles o réu, razão pela qual prontamente abordaram-nos, encontrando em sua posse 05 porções pequenas (aproximadamente, 9g) e uma porção grande (aproximadamente, 82g) de maconha, além de uma balança de precisão e um telefone celular” (fl. 7, 
e-doc. 79).



    Realça que, “após indicação do flagrado quanto à existência de mais 
drogas em um ‘barraquinho’, os policiais ingressaram no local referido, onde encontraram mais um tijolo de maconha (aproximadamente, 376g)” (fl. 7, 
e-doc. 79).



    Defende que “o ingresso ocorreu somente após a – e como desdobramento da – ação inicialmente realizada a partir de denúncia especificada, além da prévia e legítima diligência policial, com a indicação do suspeito acerca da existência de mais drogas no interior da residência em comento e, por consequência, de situação de flagrante delito” (fl. 8, e-doc. 79).



    Pede “seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, seja integralmente provido nessa Suprema Corte para reformar o respeitável decisum proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com o que se pretende a condenação do recorrido, consoante fundamentação supra” (fl. 12, e-doc. 79).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 105).



    3. Em 23.6.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário, ao considerar aparente divergência da espécie com o Tema 280 da repercussão geral deste Supremo Tribunal (e-doc. 108).



    Examinados os elementos dos autos eletrônicos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça descumprido o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas.



    6. Consta dos autos que, em 23.2.2021, o recorrente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (e-doc. 12), sendo condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ijuí/RS às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela cometimento do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 18).



    Essa decisão foi ratificada pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve a condenação imposta pelo juízo de origem, nestes termos:



    “1.2 Da alegada ilegalidade da prova em razão da busca pessoal sem fundadas suspeitas



    Requer a defesa do réu em suas razões o reconhecimento da ilicitude da prova obtida através de busca pessoal que entende ser ilegal, sustentando a ausência de fundadas razões para a realização desse meio de prova. (...)



    No caso concreto, a busca pessoal realizada ao réu preenche o requisito da fundada suspeita previsto no CPP, bem como atende aos parâmetros estabelecidos pelo STJ.



    De acordo com a prova constante nos autos, os policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, quando visualizaram dois indivíduos em uma praça. Referiram que já teriam recebido denúncias dos moradores da região acerca da comercialização de entorpecentes pelo acusado naquela localidade.



    Diante disso, os policiais buscaram realizar a abordagem do indivíduo, localizando em sua posse cinco porções pequenas (aproximadamente 09 gramas) e uma porção grande (aproximadamente 82 gramas) de maconha, além de uma balança de precisão e um telefone, motivo pelo qual o acusado restou preso em flagrante.



    Como se vê, a abordagem ao réu não decorreu de uma infundada hipótese, decorrente de ‘atitude suspeita genérica’ do acusado, mas sim de possibilidade fundada, concreta, consistente no fato de que a guarnição já havia recebido denúncia acerca da comercialização de entorpecentes por parte do indivíduo naquele local.



    Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar a fundada suspeita, necessária para a realização da busca pessoal, de modo que é válida a prova obtida nesse contexto.



    Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa.



    1.3. Da alegada ilicitude da prova por invasão de domicílio



    A defesa postula, ainda, o reconhecimento da ilicitude da prova por se tratar de hipótese de invasão de domicílio, sob a alegação de que os policiais teriam ingressado na residência sem mandado de busca e apreensão.



    Conforme se verifica na prova dos autos, após realizarem a abordagem pessoal do acusado, ele teria confessado possuir mais drogas em um ‘barraquinho’, indicado o local aos policiais.



    Ao se deslocarem até o outro endereço, os policiais apreenderam um tijolo de maconha (aproximadamente 376 gramas) que estava enterrado nas proximidades de um banhado.



    Dessa forma, considerando as circunstâncias narradas, entendo que o contexto fático indica a presença de flagrante delito, sendo, portanto, causa de mitigação da inviolabilidade do domicílio.



    Somado isso, verifica-se que sequer foi necessário o ingresso dos policiais no imóvel, uma vez que as drogas estavam enterradas próximo a residência. (...)



    Pelo exposto, entendo que legítimo o ingresso dos policiais militares no interior da residência, tratando-se de hipótese de flagrante delito



    2. Mérito



    A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada 
pelo Registro de Ocorrência Policial (processo 5006541-56.2020.8.21.0016/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 5), pelo Auto de Apreensão (processo 5006541-56.2020.8.21.0016/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 9-10), pelo Auto de Prisão em Flagrante (processo 5006541-56.2020.8.21.0016/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 3), pelo Laudo de Constatação de Drogas (processo 5006541-56.2020.8.21.0016/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 12 ) e pelo Laudo Pericial nº 11544/2021 (evento 13, LAUDO1).



    Foram apreendidos na posse do acusado os seguintes objetos:



    ‘1. Objeto - Maconha, Cor Predominante: Verde, Tipo de Embalagem: Porção(es), Quantidade de Unidade(s): 5, Unidade de Peso: Grama, Peso Total: 9,00, Descrição: APROXIMADAMENTE 9 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, FRACIONADAS EM 05 PORÇÕES.



    2. Objeto - Maconha, Cor Predominante: Verde, Tipo de Embalagem: Porção(es), Quantidade de Unidade(s): 1, Unidade de Peso: Grama, Peso Total 82,00, Descrição: APROXIMADAMENTE 82 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA.



    3. Objeto - Maconha, Cor Predominante: Verde, Tipo de Embalagem: Porção(es), Quantidade de Unidade(s): 1, Unidade de Peso: Grama, Peso Total 376,00, Descrição: APROXIMADAMENTE 376 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA.



    4. Objeto - Balança, Quantidade de Unidade(s): 1, Cor Predominante: Preto, Marca: POWERPACK, Modelo:MAX 1000G, Fabricação: Sem Informação, Descrição: BALANÇA DE PRECISÃO.



    5. Objeto - Celular, Cor Predominante: Preto, Marca: MULTILASER, Nº de Série: MULT0000288215, Fabricação: Sem Informação. Nº IMEI: 35-771309-619387-2, Descição: CONTEM CHIP CLARO E CHIP VIVO.’



    O Laudo Pericial nº 11544/2021 constatou a presença de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), canabinoide característico da planta Cannabis sativa L., conhecida como maconha, nas substâncias apreendidas em posse do denunciado. 



    Com relação à autoria, entendo que esta também restou devidamente comprovada. (...)



    Em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa, os policiais militares foram enfáticos e uníssonos em corroborar os fatos narrados na inicial acusatória, não deixando margem para dúvidas.



    De acordo com o relato, os policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, quando visualizaram dois indivíduos. Referiram que já teriam recebido denúncias dos moradores da região acerca da comercialização de entorpecentes pelo acusado naquela localidade.



    Diante disso, os policiais buscaram realizar a abordagem do indivíduo, localizando em sua posse cinco porções pequenas (aproximadamente 09 gramas) e uma porção grande (aproximadamente 82 gramas) de maconha, além de uma balança de precisão e um telefone, motivo pelo qual o acusado restou preso em flagrante.



    Ato contínuo, o acusado teria confessado possuir mais drogas em um ‘barraquinho’, indicado aos policiais o local onde apreenderam mais um tijolo de maconha (aproximadamente 376 gramas) que estava enterrado nas proximidades de um banhado.



    Não há nenhum indício nos autos de que o policiais militares teriam interesse no deslinde do feito ou que possuam alguma desavença com o réu que os levassem a agir no sentido de prejudicá-lo.



    Para que se possa afastar a presunção de idoneidade da palavra dos policiais é imprescindível que se demonstre consideráveis divergências em seus depoimentos, ou mesmo evidente desavença entre eles e o acusado, o que não se verifica no presente caso. (...)



    Não há como conceber que o Estado execute o serviço de persecução por meio de seus servidores e, diante destes, retire a credibilidade de suas palavras. O depoimento em juízo dos policiais que realizaram o flagrante possui absoluta validade como instrumento de prova, desde que submetido ao crivo da ampla defesa e do contraditório, o que se verifica no presente.



    Somado aos depoimentos dos policiais militares, verifica-se que as circunstâncias fáticas demonstram a prática delitiva, uma vez que o réu foi preso em flagrante sob a posse de cinco porções pequenas (aproximadamente 09 gramas) e uma porção grande (aproximadamente 82 gramas) de maconha, além de uma balança de precisão e um telefone e tendo em depósito um tijolo de maconha (aproximadamente 376 gramas), estando parte dos entorpecentes porcionados, o que denota que as drogas apreendidas tinham como finalidade a comercialização.



    Importante salientar que para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 não é necessário que se presencie atos de mercância, por se tratar de crime permanente, de modo que a simples conduta de trazer consigo ou transportar as drogas destinadas à comercialização é suficiente para configurar o tipo penal. (...)



    De acordo com o relato dos policiais, quando da realização da prisão em flagrante, o réu trazia consigo e guardava, para fins de comercialização a terceiros os entorpecentes apreendidos.



    Assim, é suficiente para a configuração do delito que o agente seja flagrado comprando, vendendo ou armazenando entorpecente, tendo conhecimento de que se trata de substância ilícita, sendo dispensável que se busque verificar a finalidade específica de sua conduta, elementos que se fazem presentes no caso em questão” 
(fls. 3-9, e-doc. 4).



    7. Em 1º.10.2024, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul impetrou o Habeas Corpus n. 950.447/RS no Superior Tribunal de Justiça, alegando nulidade das provas produzidas pelas ilegais buscas pessoal e domiciliar sem fundadas razões (e-doc. 3). Em 8.10.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, concedeu a ordem, em decisão monocrática para “anular as provas colhidas mediante violação de domicílio, assim como as delas decorrentes” (fl. 8, e-doc. 28).



    Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, que, em 6.12.2024, negou provimento ao recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 68).



    8. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem, foram encontrados no domicílio do recorrido “um tijolo de maconha (aproximadamente 376 gramas) que estava enterrado nas proximidades de um banhado” (fl. 4, e-doc. 4).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, considerando que a abordagem foi realizada pela circunstância de terem os policiais realizado “patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, quando visualizaram dois indivíduos em uma praça. Referiram que já teriam recebido denúncias dos moradores da região acerca da comercialização de entorpecentes pelo acusado naquela localidade” (fl. 4, 
e-doc. 4). Em seguida, o recorrente teria “confessado possuir mais drogas em um ‘barraquinho’, indicado o local aos policiais” (fl. 4, e-doc. 4).



    9. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais militares “realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, quando visualizaram dois indivíduos em uma praça”, uma vez que “já teriam recebido denúncias dos moradores da região acerca da comercialização de entorpecentes pelo acusado naquela localidade” 
(fl. 4, e-doc. 4). Em seguida, os policiais militares realizaram busca domiciliar por ter o recorrente “confessado possuir mais drogas em um ‘barraquinho’, indicado o local aos policiais”, em que guardava “um tijolo de maconha (aproximadamente 376 gramas) que estava enterrado nas proximidades de um banhado” (fl. 4, e-doc. 4).



    O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nas situações em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente, como ocorre na espécie. 



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente, quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, 
DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a ‘casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 
7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida” (RE n. 1.447.032-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    Pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares. As razões para ingresso no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de droga ilícita. 



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 950.447, restabelecendo-se a Apelação Criminal n. 5000109-84.2021.8.21.0016, proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem ao Processo n. 5000109-84.2021.8.21.0016 da Primeira Vara Criminal da comarca de Ijuí/RS.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ijuí/RS (Ação Penal n. 5000109-84.2021.8.21.0016/RS), 
à Desembargadora Marcia Kern, Relatora da Apelação Criminal 
n. 5000109-84.2021.8.21.0016/RS, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ao Ministro Ribeiro Dantas, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 950.447, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora